Tribunal: STF
Processo: RE 1539914
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA. PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES NOS LUCROS E RESULTADOS DA COMPANHIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE PAGAMENTOS REALIZADOS A SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS AFASTADA. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA. PARTICIPAÇÃO DIFERENCIADA DE EMPREGADOS OCUPANTES DE CARGOS DE GERÊNCIA NOS LUCROS E RESULTADOS. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. PAGAMENTOS REALIZADOS EM DESCONFORMIDADE COM A LEI Nº 11.101/2000. VALORES QUE INTEGRAM O SALÁRIO-DECONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. MULTA E JUROS DE MORA.



    1. A sujeição dos diretores ao Conselho de Administração não configura relação de emprego, por se tratar de contingência própria da função administrativa exercida em companhias que, por força da lei ou do estatuto, adotem administração bicameral.



    2. A participação nos resultados da empresa, nos moldes definidos pelo art. 7º, inciso XI, da Constituição Federal, constitui direito do empregado, não abrangendo, portanto, o diretor que não possua vínculo empregatício com a empresa.



    3. O pagamento da participação nos lucros e resultados da empresa, feita aos diretores, é regulado pela Lei nº 6.404, de 1976, e não pela Lei nº 10.101, de 2000, que se limita ao pagamento dessas verbas aos empregados.



    4. A norma do artigo 28, § 9º, 'j', da Lei nº 8.212, de 1991, refere-se ao salário de contribuição dos empregados, não sendo aplicável quando se tratar de remuneração dos diretores, ficando o pagamento de participação nos lucros e resultados sujeito à incidência da contribuição patronal.



    5. A contribuição social a cargo das empresas, prevista no inciso III, do artigo 22, da Lei nº 8.212, de 1991, incluído pela Lei nº 9.876, de 1999, está de acordo com a matriz estabelecida no artigo 195, I, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998.



    6. Sujeitam-se à incidência da contribuição patronal os pagamentos realizados aos empregados ocupantes de cargos de gerência, a título de participação diferenciada nos lucros e resultados, quando as regras dos Programas de Participação nos Resultados da empresa não contiverem regras 'claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo', nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 10.101, de 2000.



    7. Em se tratando de multa decorrente de lançamento de ofício de valores não declarados como devidos, correto o enquadramento no inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430, de 1996, que prevê percentual de 75%, não sendo possível a aplicação retroativa de legislação posterior que trate de multa moratória, por se tratar de penalidade diversa.



    8. A correção monetária e a cobrança de juros sobre os débitos tributários são calculadas pela variação da taxa SELIC (art. 35 da Lei nº 8.212, de 1991, c/c art. 61, § 3º, da Lei nº 9.430, de 1996), não havendo nenhum elemento a indicar a aplicação de índice diverso para tal finalidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XI; 146, inciso III, alínea a; 149; 154; e 195, inciso I, alínea a, e § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente